Tribunal: TJES
Processo: 0036175-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036175-59.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: VALE S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL 0036175-59.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADA: VALE S.A.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 3. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por inadequação da via eleita. A decisão agravada havia inadmitido Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (óbices sumulares). Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, alegando que a petição recursal visava o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC, tendo ocorrido erro na autuação do processo pelo tribunal. Objetivam o acolhimento dos aclaratórios para a remessa dos autos às instâncias superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não conhecer do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios integrativos no acórdão decorre da correta aplicação do sistema recursal do Código de Processo Civil. A decisão que inadmitiu o recurso excepcional fundamentou-se estritamente no inciso V do art. 1.030 do CPC, hipótese em que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042, e não o agravo interno, este reservado às negativas de seguimento fundadas em sistemática de repercussão geral ou repetitivos (art. 1.030, I e III).

O argumento de erro na autuação não subsiste quando a própria parte, no cabeçalho e na fundamentação de sua peça, embasa o inconformismo expressamente no art. 1.021 do CPC. Ao invocar tal dispositivo, a parte atrai a sistemática do agravo interno, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ante a ausência de dúvida objetiva na legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível agravo interno contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, configurando erro grosseiro.

A indicação expressa de dispositivo legal inadequado na peça recursal afasta a tese de erro administrativo na autuação e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.030, V; CPC, art. 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.345.678/SP, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL 0036175-59.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADA: VALE S.A.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA e ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, em face do acórdão de id. 18625138 que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (id. 19098566), os embargantes sustentam a existência de contradição e omissão no julgado, afirmando que os recursos originalmente interpostos (id's. 15990734 e 15990735) possuíam como fundamento o artigo 1.042 do Código de Processo Civil (agravo em recurso especial e extraordinário). Alegam que o processo foi equivocadamente pautado como agravo interno, quando o real interesse era a remessa dos autos às instâncias superiores.

A embargada não apresentou contrarrazões
(id. 19371617)
.

Esta a síntese dos pedidos apresentados, sobre os quais passo a me manifestar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a irresignação não prospera, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer vício integrativo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pela Vice-Presidência (id. 15261834) inadmitiu o recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice das Súmulas 280, 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, a norma processual é clara ao estabelecer que, contra decisão que inadmite recurso excepcional fundamentada no inciso V do art. 1.030, o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. O agravo interno (art. 1.021 do CPC), por sua vez, resta restrito às hipóteses de negativa de seguimento fundadas em tese de repercussão geral ou recursos repetitivos (art. 1.030, I e III,
do
CPC).

A despeito da tese de que houve equívoco na autuação do processo, a análise do frontispício da peça recursal apresentada pelos
e
mbargantes revela o equívoco técnico originado da própria parte. No cabeçalho da petição

consta expressamente
que
a interposição d
o recurso
estava embasada
no artigo 1.021 do CPC.

Ao indicar o artigo 1.021 do CPC como suporte legal do seu inconformismo, a parte atraiu a sistemática do agravo interno. O erro é considerado grosseiro pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, pois a literalidade do Código de Processo Civil não deixa margem para dúvida quanto à separação das vias recursais no juízo de prelibação.

Dessa forma, não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a inadequação da via eleita. O Tribunal julgou o recurso exatamente nos termos e sob o fundamento legal invocados pelos recorrentes em sua petição. A interposição de agravo interno em vez do agravo do art. 1.042, em casos de inadmissão por óbice sumular, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em rejeitar os embargos de declaração.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.

Voto com o relator